Tribunal: TJES
Processo: 5009389-58.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009389-58.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ATOS GONCALVES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5009389-58.2025.8.08.0030

APELANTE: ATOS GONCALVES DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: ROBLEDO MOTA PELICAO - ES27077-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES E CARREGADORES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ATOS GONÇALVES DO NASCIMENTO contra a sentença que fixou condenação pela prática dos crimes previstos no
caput
do art. 297 do Código Penal e no
caput
do art. 14 da Lei 10.826/2003, em concurso material, à pena de 5 anos de reclusão e 25 dias-multa. O recorrente apresentou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada a policiais rodoviários federais e transportava, no console central e porta-luvas do veículo, uma pistola calibre .380, quatro carregadores e 71 munições intactas. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, maior peso redutor à atenuante da confissão e o abrandamento do regime prisional para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a prática de crime durante o gozo de liberdade provisória e a posse de vultosa quantidade de munições justificam a exasperação da pena-base; (ii) definir se a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência atende aos parâmetros legais; (iii) estabelecer se a reincidência e as circunstâncias judiciais negativas impõem a manutenção do regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade do agente extrapola a normalidade, pois o réu praticou os crimes enquanto usufruía do benefício da liberdade provisória concedida em processo criminal anterior relativo a delito de homicídio.

A expressiva quantidade de artefatos bélicos (71 munições e 4 carregadores) justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, dado que o risco à incolumidade pública supera o perigo abstrato inerente ao tipo penal.

A fração de 1/6 utilizada pelo juízo de origem para cada vetor negativo guarda estrita proporcionalidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A magistrada sentenciante realizou a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea, prevista na alínea d do inciso III do art. 65 do Código Penal, e a agravante da reincidência, prevista no inciso I do art. 61 do Código Penal, em conformidade com o Tema Repetitivo 585 do STJ.

O regime inicial fechado revela-se necessário e adequado, nos termos do parágrafo 2º e parágrafo 3º do art. 33 do Código Penal, visto que o apelante ostenta a condição de reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de infração penal no curso de liberdade provisória demonstra maior reprovabilidade da conduta e autoriza a elevação da pena-base pelo vetor da culpabilidade.

A apreensão de vultosa quantidade de munições e acessórios para armas de fogo permite a exasperação da reprimenda basilar por extrapolar os elementos comuns ao tipo penal de perigo abstrato.

É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

A reincidência do réu, somada à existência de circunstâncias judiciais negativas, justifica a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo
quantum
da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, inciso I do art. 61; alínea d do inciso III do art. 65; art. 69;
caput
do art. 297; parágrafo 2º e parágrafo 3º do art. 33. Lei 10.826/2003,
caput
do art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 585; STJ, AgRg no AREsp n. 1.938.422/RS; STJ, HC 348452 RJ; STJ, AREsp n. 2.747.177/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5009389-58.2025.8.08.0030

APELANTE: ATOS GONCALVES DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: ROBLEDO MOTA PELICAO - ES27077-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ATOS GONÇALVES DO NASCIMENTO
em face da r. Sentença (ID 17734119), prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 297,
caput
, do Código Penal, e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (ID 17796219), a defesa do apelante sustenta, em síntese, a desproporcionalidade da pena fixada na primeira fase da dosimetria, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal. Argumenta, ainda, que a aplicação da atenuante da confissão espontânea não teria gerado real benefício redutor ao réu, pugnando por maior reflexo na segunda fase. Por fim, requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Em contrarrazões (ID 18645105), o Ministério Público Estadual postula o total desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a exasperação da pena-base atendeu aos critérios do art. 59 do Código Penal e à jurisprudência do STJ, assim como a compensação operada na segunda fase e a fixação do regime fechado.

No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 18929488), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo, asseverando que a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante baseou-se em circunstâncias concretas dos autos.

Verifica-se da Denúncia que, no dia 12 de julho de 2025, por volta das 21h30min, na Rodovia BR-101, Bairro Bebedouro, em Linhares/ES, o apelante conduzia o veículo Hyundai Sonata (placas MTO3D31) e, ao ser abordado por policiais rodoviários federais, apresentou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada, que ostentava sua fotografia em nome de Gutemberg do Nascimento. Ato contínuo, durante a busca veicular, o acusado foi flagrado transportando, ocultos no console central e no porta-luvas, 01 (uma) pistola Taurus TH 380, calibre .380 ACP, 04 (quatro) carregadores e 71 (setenta e uma) munições intactas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática de falsificação de documento público e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em concurso material.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria delitivas são incontroversas e sequer constituem objeto de insurgência recursal, encontrando-se comprovadas pelo Boletim Unificado (ID 72867046, p. 07/12), Auto de Apreensão (ID 72867046, p. 25/26), Laudo Pericial de Exame em Documento (ID 80924582), Laudo de Perícia Papiloscópica (ID 77115124), bem como pelos seguros depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais e pela confissão judicial do próprio réu.

Em juízo, o Policial Rodoviário Federal Vitor Nascimento Lassala elucidou a dinâmica fática, asseverando que:

"A primeira inconsistência foi a da CNH, porque a CNH apresentada a foto não batia com a foto da consulta do nosso sistema, então por isso foi realizada a busca pessoal e a busca no veículo [...] ela [arma] estava embaixo do apoio de braço no console central, não foi indicado por ele, a gente encontrou a arma rápido, porque era um lugar fácil [...] Alguns carregadores com munição da arma de fogo que estavam no porta-luvas"
.

Da mesma forma, corroborando a tese acusatória, o apelante Atos Gonçalves do Nascimento, ao ser interrogado, assumiu a autoria dos ilícitos, confirmando a posse do documento adulterado e o transporte bélico:
"[E esse documento constava uma fotografia do Senhor com um nome que não é o do senhor, certo?] Isso aí, com certeza, confirmo Vossa Excelência; [...] Tem sim, tem uma arma de fogo no console do veículo"
.

A controvérsia cinge-se, portanto, à pena imposta.

A defesa requer, primeiramente, a redução da pena-base aos patamares mínimos legais para ambos os delitos.

Ao realizar a dosimetria da pena referente ao crime de Falsificação de Documento Público (art. 297, CP) e ao crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo (art. 14, Lei nº 10.826/03), a magistrada sentenciante exasperou a pena-base valorando negativamente o vetor da
culpabilidade
.

A exasperação deu-se com o fundamento idôneo de que o réu delinquiu enquanto estava em gozo de liberdade provisória por delito anterior gravíssimo (Ação Penal nº 0009956-63.2014.8.08.0030 - homicídio).

Ora, a violação a regras da liberdade provisória concedida em processo criminal diverso faz com que a conduta mereça maior reprovabilidade. Inclusive, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
"a prática de novo delito no curso de liberdade provisória concedida em outro processo demonstra a elevada culpabilidade da conduta do Agente e autoriza a elevação da pena-base"
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.938.422/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2022).

A culpabilidade, como medida de reprovação da conduta, revela-se sobremaneira acentuada quando o agente, agraciado com o benefício da liberdade em persecução penal diversa, utiliza-se dessa confiança estatal para reiterar na senda criminosa.

Ainda na primeira fase, para o crime do Estatuto do Desarmamento, o juízo de piso negativou corretamente as
circunstâncias do crime
, devido à substancial quantidade de artefatos apreendidos:
71 munições intactas e 04 carregadores, além da arma de fogo pronta para o uso
.

Imperioso destacar que o tipo penal de perigo abstrato perfectibiliza-se com o porte de um único armamento ou de uma única munição.

Destarte, a apreensão deste expressivo e desproporcional arsenal bélico transcende a normalidade do tipo penal, elevando exponencialmente o risco abstrato à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pela norma, autorizando plenamente a majoração da pena basilar, nos estritos moldes do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (
STJ - HC: 348452 RJ 2016/0027466-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017
).

Saliente-se que a fração utilizada para a exasperação correspondeu a 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, tratando-se critério que se encontra em absoluta consonância com a jurisprudência pátria, não havendo que se cogitar de desproporcionalidade ou arbitrariedade.

Nesses termos, vejamos precedente da Corte Superior de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. (...) DOSIMETRIA DAS PENAS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO CONCRETO, SUFICIENTE E IDÔNEO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À PENA-BASE. NÃO CONFIGURADA. APRESENTAÇÃO DE MOTIVAÇÃO PARTICULARIZADA. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ARTIGO 44, INCISOS I, II E III, DO CÓDIGO PENAL. PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

(...) 14. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

15. Com efeito, "não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/10/2020). 16.

Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.

Precedentes.(...)

(AREsp n. 2.747.177/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

Na segunda fase, a defesa sustenta que a aplicação da atenuante da confissão espontânea não teria gerado real benefício ao recorrente.

Verifica-se que a magistrada singular operou a devida
compensação integral
entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, CP).

Ora, tal operação amolda-se, com perfeição, ao
Tema Repetitivo 585 do STJ
, que estabelece a possibilidade de compensação integral entre esses institutos por possuírem igual preponderância. O benefício redutor, portanto, foi aplicado de forma escorreita, evitando o recrudescimento da pena intermediária que ocorreria acaso a agravante prevalecesse.

Por fim, no que concerne ao regime inicial de cumprimento da reprimenda, o pedido de abrandamento para o regime aberto mostra-se frontalmente contrário à legislação penal.

A pena definitiva unificada restou consolidada em 05 (cinco) anos de reclusão. Sendo a pena superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), a regra primária (se o réu fosse primário) seria o regime semiaberto (art. 33, § 2º, "b", CP). Todavia, o apelante é
reincidente
e ostenta
circunstâncias judiciais desfavoráveis
atestadas na primeira fase (art. 59, CP).

Nesse sentido, nos exatos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a condição de reincidente,
per si
, associada à negativação dos vetores basilares, já obsta de forma peremptória a fixação do regime aberto ou semiaberto, tornando imperativa a manutenção do regime inicial
fechado
estipulado na sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. Sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)